Tribunal: STF
Processo: Rcl 57683
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, nos autos da Ação Penal 0848495-76.2022.8.20.5001, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) seja disponibilizado o acesso a íntegra das provas digitais, pois não há preclusão referente aos princípios do contraditório e da ampla defesa [...]. É obrigação de quem acusa provar através das provas digitais e disponibilizar ao processo tal conteúdo, não pode haver uma condenação com fundamentos em mensagens do aparelho celular se não foi juntada na íntegra aos Autos ou disponibilizados à defesa técnica; e (b) É importante registrar que ao analisar a prova digital será provado através da geolocalização do aparelho celular que o acusado não estava na cena do crime, prova esta crucial até mesmo para o Juiz não condenar um inocente. 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para dar acesso as provas digitais, preservando a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal (art. 992 do CPC). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    A presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal, houve apenas o indeferimento do pedido de reabertura da fase probatória. A propósito, confira-se a manifestação da autoridade reclamada:



    Trata-se de requerimento formulado por Fernando de Souza Soares através de advogado constituído, onde postula no ID 90946379 o acesso à íntegra dos dados de extração de aparelho telefônico para que se possa exercer com plenitude o contraditório e ampla defesa. 



    Com vistas dos autos, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos observo que a medida pleiteada pela defesa do acusado viola de forma cristalina o disposto no art. 402, CPP (Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução), eis que a diligência pedida em nenhum momento originou-se dos fatos apurados na instrução, pois observa-se que já era do conhecimento da defesa técnica desde o oferecimento da Denúncia. 



    Além disso, o próprio exercício do direito prescrito no art. 402, CPP, tem sua delimitação assim encerrada a produção de provas em audiência, o que não foi feito pela defesa do Réu, conforme se vê no ID 88508799 quando da audiência de instrução na qual inexiste qualquer requerimento da defesa do Réu nesse sentido. 



    Ademais, observa-se a configuração da preclusão ao pedido da defesa, além disso, tanto o Ministério Público como a Defesa Técnica do acusado apresentaram suas alagações finais, estando quando do protocolo da petição em tela, o processo concluso para a Sentença quando a defesa impetrou a petição. 



    Diante do exposto, INDEFIRO pedido por se encontrar precluso e DETERMINO as intimações das partes dessa decisão retornando os autos conclusos para sentença com urgência por se tratar de processo com réu preso. 



    Não existiu, portanto, negativa de acesso aos elementos de prova documentados nos autos. Em verdade, o que se pretende é rediscutir o indeferimento do requerimento de produção de provas, a fim de que se chegue à conclusão distinta quanto a sua pertinência. Ocorre que não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015. No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020). 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Enfim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente